Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS. HOMOLOGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnações apresentadas e homologou arrematações de imóveis realizadas em leilão judicial. O agravante alegou nulidade dos atos expropriatórios em razão da ausência de intimação quanto à avaliação dos bens, ausência de intimação pessoal acerca do leilão e incompetência do juízo para determinar a alienação de bens declarados indisponíveis em ação de improbidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em novo agravo de instrumento, matérias já apreciadas em recurso anterior no mesmo processo; (ii) estabelecer se a alegada ausência de intimação do executado quanto à avaliação do bem enseja nulidade da arrematação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem que a parte interponha novo recurso para rediscutir matérias já apreciadas em recurso anterior, sob pena de violação à estabilidade processual.
4. No caso, as alegações relativas à incompetência do juízo para determinar a alienação dos bens e à ausência de intimação do executado acerca do leilão já foram examinadas em agravo de instrumento anterior, razão pela qual não podem ser novamente analisadas.
5. Pelo princípio da cooperação processual e pelos deveres de lealdade e boa-fé, cabe à parte suscitar eventual nulidade processual na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos. A alegação tardia de vício processual, após reiteradas manifestações da parte sem suscitação da irregularidade, configura nulidade de algibeira, prática rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
6. O princípio do pas de nullité sans grief impede a decretação de nulidade sem comprovação de dano processual. Assim, ainda que superada a preclusão, a anulação da avaliação exigiria demonstração concreta de erro ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do Código de Processo Civil - CPC. A mera apresentação de anúncios genéricos de imóveis supostamente semelhantes não constitui prova técnica idônea para afastar a presunção de legitimidade do laudo de avaliação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de novo recurso para rediscutir matérias já apreciadas em recurso anterior viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja o não conhecimento da insurgência por preclusão consumativa; 2. A alegação tardia de nulidade processual configura nulidade de algibeira e é incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual; 3. A anulação de avaliação judicial exige demonstração concreta de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a mera apresentação de anúncios genéricos de mercado”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 873, I.